Tribunal: TJBA
Processo: 0511686-25.2018.8.05.0150
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0511686-25.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma RECORRENTE: JOSE PEREIRA DA SILVA Advogado(s): RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306, §1º, II E §2º DA LEI 9.503/97. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. RETOMADA DA CONTAGEM COM A REVOGAÇÃO FORMAL DO BENEFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso em Sentido Estrito interposto contra decisão que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pela prescrição retroativa. Segundo a denúncia, em 08 de abril de 2018, o recorrente conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, o que resultou na colisão com estabelecimento comercial. Foi-lhe concedida a suspensão condicional do processo pelo prazo de 02 anos, posteriormente revogada por descumprimento das condições impostas. Após regular instrução processual, sobreveio sentença condenatória em 28 de março de 2025, que julgou procedente a pretensão punitiva para condenar o recorrente à pena de 06 (seis) meses de detenção, pela prática do crime previsto no artigo 306, §1º, inciso II e §2º, da Lei 9.503/1997. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Analisar se o prazo prescricional voltou a fluir: (i) a partir do término do período de prova (25 de setembro de 2021), como sustenta a defesa, ou (ii) da data da decisão judicial que revogou formalmente o benefício (14 de maio de 2024). III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a contagem do prazo prescricional, após a concessão da suspensão condicional do processo, retoma-se a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do término do período de prova ou do momento do descumprimento das condições impostas. 4. No caso concreto, entre o recebimento da denúncia (29 de novembro de 2018) e a concessão da suspensão condicional do processo (25 de setembro de 2019) transcorreu o lapso de 9 meses e 27 dias. Posteriormente, entre a revogação do benefício (14 de maio de 2024) e a prolação da sentença condenatória (28 de março de 2025) decorreu o período de 10 meses e 26 dias. 5. Somando-se tais períodos, obtém-se o total de 1 ano, 8 meses e 17 dias, tempo manifestamente inferior ao prazo prescricional de 3 anos, previsto no art. 109, VI, do Código Penal, aplicável ao delito em questão. 6. O descumprimento das condições impostas ocorreu durante o período de prova, legitimando a revogação do benefício mesmo após o término do prazo, conforme orientação firmada no Tema Repetitivo nº 920 do STJ. 7. Sendo assim, escorreita a decisão a quo que indeferiu pedido de extinção da punibilidade pela prescrição na modalidade retroativa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Teses de julgamento: "A contagem do prazo prescricional, após a concessão da suspensão condicional do processo, retoma-se a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do término do período de prova." "Se descumpridas as condições impostas durante o período de prova da suspensão condicional do processo, o benefício poderá ser revogado, ainda que já ultrapassado o prazo legal, desde que o fato ensejador da revogação tenha ocorrido durante sua vigência." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 109, VI; 110, §1º; Lei nº 9.099/95, art. 89, §6º; Lei nº 9.503/97, art. 306, §1º, II e §2º. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no HC: 860518 SC 2023/0368886-5; Tema Repetitivo nº 920 do STJ. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0511686-25.2018.8.05.0150, em que figura como recorrente JOSÉ PEREIRA DA SILVA e como recorrido o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 6.5